Tribunal: TJSP
Processo: 0025934-14.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025934-14.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e OIRAM JULIO DE JESUS LOPES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo não
provimento dos recursos defensivos e pelo parcial provimento do recurso ministerial
para modificar os regimes iniciais aos fechados. De ofício, voto também pela correção
do erro material para afastar a menção à qualificadora do rompimento de obstáculo.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias
de recolhimento definitivas.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025934-14.2017.8.26.0050 -Voto no 15711
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0025934-14.2017.8.26.0050
APTE/APDO : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
APTE/APDO : OIRAM JULIO DE JESUS LOPES
APDO/APTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 15711
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO
CONDENAÇÃO

RECURSOS
DEFENSIVO
E
MINISTERIAL NULIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EM
CONTRADIÇÃO COM A PARTE DISPOSITIVA

INOCORRÊNCIA ERRO MATERIAL MÉRITO
MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS
CONDENAÇÕES MANTIDAS TENTATIVA ITER
CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO

REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA REGIMES INICIAIS
ABERTOS MODIFICAÇÃO AO FECHADO RÉUS
POSSUIDORES
DE
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDENTES
ART. 33, § 3o, DO CP

RECURSOS
DEFENSIVOS
NÃO
PROVIDOS
E
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO, COM CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL
PARA AFASTAR A MENÇÃO À QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público, por
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e OIRAM JULIO DE JESUS LOPES, contra a
sentença de fls. 386/389, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que os condenou por
infração ao art. 155, § 4o, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 1
ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regimes iniciais abertos, e 8 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025934-14.2017.8.26.0050 -Voto no 15711
3
Razões do Ministério Público às fls. 404/411. Pede a
decretação de nulidade da sentença, pois fundamentado o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo, mas constou da parte dispositiva. Alternativamente, pede seja
acolhida a qualificadora e fixados regimes iniciais fechados.
Razões de ANTONIO e OIRAM às fls. 428/433. Pedem
suas absolvições por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pedem sejam as penas
reduzidas no patamar máximo pela tentativa.
ANTONIO e OIRAM apresentaram contrarrazões às fls.
418/424 e o Ministério Público às fls. 437/440. Manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 452/457,
opinou pelo não provimento dos recursos defensivos e pelo parcial provimento do recurso
ministerial para modificar os regimes iniciais à modalidade fechada.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. NULIDADE.
Não há nulidade a ser decretada.
A menção à condenação dos réus com a inclusão da
qualificadora do rompimento de obstáculo é claro erro material, pois, nos termos da
fundamentação, referida qualificadora não foi acolhida por falta de provas da
materialidade.
2. DENÚNCIA. (FLS. 161/162)
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
02 de abril de 2017, por volta das 8h25min, na Rua Joaquim Piza, no 150,
Liberdade, nesta cidade e comarca da Capital, ANTONIO CARLOS DOS
SANTOS, qualificado a fls.18, e OIRAM JULIO DE JESUS LOPES,
qualificado a fls. 39, agindo em concurso, caracterizado pelo vínculo subjetivo
e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si, mediante arrombamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025934-14.2017.8.26.0050 -Voto no 15711
4
um aparelho de som e peças do veículo Fiat/Palio, ano 2016, placas
GDH-4360, avaliados a fls. 15/16, pertencentes à vítima Raquel Ribeiro
Emiliano. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos
agentes.
Segundo se apurou, a vítima havia deixado o seu veículo
estacionado em via pública, defronte a residência de seu namorado.
Na data dos fatos, ANTONIO e OIRAM, previamente
ajustados, rumaram ao local dos fatos, e, avistando o veículo
supramencionado, resolveram adentra-lo, a fim de subtrair-lhe os bancos.
Entretanto, policiais militares foram acionados via Copom
para averiguar a conduta de dois indivíduos empurrando veículo em via
pública. Chegando ao local, surpreenderam os denunciados tentando subtrair
os bancos do veículo.
ANTONIO e OIRAM foram presos em flagrante e levados
para a delegacia de polícia, onde confessaram a prática do delito (fls. 06 e
07).
A res foi apreendida, avaliada e restituída à vítima (auto de
exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 15/16).
Diante do exposto, denuncio ANTONIO CARLOS DOS
SANTOS e OIRAM JULIO DE JESUS LOPES como incursos no artigo 155,
parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal,
requerendo que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo penal,
observando-se o rito estabelecido nos artigos 394 e seguintes do Código de
Processo Penal, citando-se os denunciados para apresentação de resposta a
acusação, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas,
interrogando-se, em seguida, os denunciados, e prosseguindo-se até final
sentença condenatória.
Requer-se, por fim, seja fixado na sentença um valor mínimo
para indenização dos danos causados, patrimoniais e/ou morais, de acordo
com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista o
prejuízo suportado pela vítima, consoante a prova a ser produzida sob o
contraditório.”
3. MATERIALIDADE.
Comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de
fls. 15/16 e pelo laudo pericial de fls. 289/297.
4. AUTORIAS.
Rosangela Angelica da Silva, policial militar, disse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025934-14.2017.8.26.0050 -Voto no 15711
5
COPOM irradiou um automóvel que estaria sendo empurrado por indivíduos. No local,
viram os indivíduos retirando peças de dentro do veículo já sem as rodas. Três eram os
indivíduos, mas um foi qualificado somente como testemunha. Acredita que ANTONIO
estava com um banco e uma chave no bolso. O carro estava estacionado em frente à uma
residência e eles estariam retirando as peças. O veículo já havia sido depenado e eles
estavam retirando os bancos, últimas peças que restaram.
Na fase policial, os dois réus confessaram espontaneamente
que tentaram subtrair os bancos (fls. 06 e 07).
Referida prova é mais do que suficiente para que se afaste a
alegação de falta de provas.
5.
QUALIFICADORA
DO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
Não há provas seguras de que os dois réus foram os autores
do rompimento de obstáculo.
Evidente que, como argumentou o Ministério Público, o carro
foi arrombado para que pertences fossem subtraídos de seu interior.
Contudo, da prova oral e confissões espontâneas, tem-se que
provavelmente teria sido arrombado por terceiros e não pelos réus que, aproveitando-se da
situação já anterior, tentaram subtrair os bancos.
De rigor manter o afastamento da qualificadora.
6. PENAS.
Os réus foram acusados de tentarem subtrair os bancos do
automóvel e, como bem constou da sentença, restou-lhes somente levá-los embora, porque
“apresentava danos aparentes de aspectos recentes localizados em todos os seus bancos
que se apresentavam atritados e totalmente deslocados” (fl. 290 do laudo pericial).
A redução no patamar mínimo legal se mostrou correta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025934-14.2017.8.26.0050 -Voto no 15711
6
7. REGIMES INICIAIS.
Os dois réus possuem maus antecedentes e são reincidentes,
de modo que os regimes iniciais abertos se deram em violação ao art. 33, § 2o, “c”, do
Código Penal, o qual reserva referido regime aos condenados primários.
O regime menos gravoso cabível, pois, trata-se do
semiaberto.
Entretanto, considerando também os maus antecedentes,
rigorosa a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art.
33, § 3o, do Código Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento dos recursos
defensivos e pelo parcial provimento do recurso ministerial para modificar os regimes
iniciais aos fechados. De ofício, voto também pela correção do erro material para afastar a
menção à qualificadora do rompimento de obstáculo.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das
penas, e as guias de recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR